Tribunal: STF
Processo: MS 38288
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DEFERIMENTO DA LIMINAR. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.10.2021 por Gustavo Lemos Petta, apontando como ato coator o Acórdão n. 2.102/2021, pelo qual se ratificou o Acórdão n. 536/2021, ambos proferidos pelo Plenário do Tribunal de Contas da União no processo de Tomada de Contas Especial n. 029.080/2014-2.



O caso



    2. O impetrante informa que “ocupou a presidência da entidade estudantil sem fins lucrativos (UNE) até a data de 10/08/2007, conforme Ata de Posse e Estatuto da UNE, oportunidade em que tomou posse nova diretoria, eleita no 50º Congresso da UNE, para a Gestão 2007-2009, alterando o Estatuto da Entidade no que cabia” (fl. 5, e-doc. 1).



    Noticia que “o Convênio objeto da Tomada de Contas em análise foi firmado em 21/12/2006 e assinado pelo então Tesoureiro da UNE, Sr. Rovilson Sanches Portela, Convênio de Cooperação nº 431/2006— MINC/FNC, Processo nº 01400.005954/2006- 62, com período de vigência de 180 (cento e oitenta), dias, contados da data da assinatura do instrumento, conforme Cláusula Décima-Primeira”(fl. 5, e-doc. 1).



    Alega que “[o] procedimento [de tomada de contas] perante o TCU só foi aberto em 29/10/2014. Do mesmo modo, a posição da Unidade Técnica pela citação das partes se deu na Instrução de Peça 3, em 12/05/2015, que foi integralmente acolhido pelo então Relator, o Min. Benjamin Zymler, em 25/05/2015” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Assevera que, “durante toda a fase administrativa do processo perante o Ministério da Cultura, em nenhum momento o ora Impetrante, Sr. Gustavo Lemos Petta, foi chamado a prestar qualquer tipo de esclarecimento, citado, intimado ou notificado. Só tomando conhecimento do que a ele era imputado quando foi citado no processo já no TCU, após fundamentação e proposta de encaminhamento mediante Instrução da Unidade Técnica em 12/3/2015” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que, “da data do fim do mandato do ora Impetrante perante a entidade sem fins lucrativos, qual seja, União Nacional dos Estudantes – UNE, ocorrido em 10/8/2007, até a sua citação perante o TCU, em 24/6/2015, passaram-se bem mais de 05 (cinco) anos, ocorrendo em caso a prescrição (ou mesmo decadência) da pretensão punitiva da Corte de Contas, o que espera ser reconhecido por este STF” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que, “quando do julgamento do Recurso de Reconsideração desta Tomada de Contas em análise, a matéria da prescrição foi apreciada apenas no Voto do Relator originário para o Recurso, Min. Raimundo Carreiro, de maneira sucinta e equivocada, entendendo ora pela imprescritibilidade, ora pelo prazo de 10 (dez) anos para a prescrição” (fl. 12, e-doc. 1).



    Salienta que, “dessa Decisão, o ora Impetrante opôs Embargos de Declaração, tendo o Plenário do TCU, mais uma vez, analisado superficialmente a questão da prescrição e decadência e ainda, data venia, de forma não correta, mantendo a posição anterior” (fl. 13, e-doc. 1).



    Afirma que “este próprio STF, nos fundamentos do então Decano, Min. Celso de Mello, tem entendido que o TCU reiteradamente vem descumprindo os entendimentos da Corte Constitucional em relação à matéria” (fl. 13, e-doc. 1). Aponta precedentes. 



    Requer “seja concedida a medida liminar, inaudita altera pars, para obstar a continuidade do processamento do procedimento TC 029.080/2014-2 perante o TCU, até que seja enfrentado o mérito da presente demanda, determinando também a suspensão de todo e qualquer ato de execução da condenação cominada ao Impetrante pelo Acórdão nº 2102/2021 do Plenário do TCU, julgado em 01/09/2021, nos termos do art. 7º, III, da Lei n.º 12.016/2009” (fl. 23, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a concessão da segurança definitiva, com a confirmação da liminar concedida ab initio, para declarar a prescrição e/ou decadência [de] qualquer pretensão punitiva do TCU no tocante ao caso aqui discutido, TC 029.080/2014-2, com a determinação consequente de extinção do feito administrativo” (fl. 24, e-doc. 1).



    3. Em 3.11.2021, requisitei informações à autoridade apontada coatora.



    4. Em 5.11.2021, a autoridade apontada coatora prestou informações, com a seguinte ementa:



    “EMENTA: Mandado de Segurança, com o pedido de liminar a ser apreciado após as informações do TCU, impetrado por Gustavo Lemos Petta, ex-Presidente da União Nacional dos Estudantes – UNE (07/10/2005 a 26/09/2007), para suspender, relativamente ao impetrante, os efeitos do Acórdão condenatório 1252/2020, alterado pelo Acórdão 536/2021 (recurso de reconsideração) e mantido pelo Acórdão 2102/2021 (embargos de declaração), por meio do qual o Plenário deste Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis; com a condenação pela restituição do valor do débito solidário; sem prejuízo da aplicação da multa individual; com fulcro no art. 16, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, e no art. 57, ambos da Lei n.º 8.443/1992, respectivamente. 1. Inexistência de qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não há que se cogitar em nulidade das decisões proferidas pelo TCU em face de ausência de citação ou participação do interessado na fase antecedente e preparatória à instauração da fase externa da tomada de contas especial. O contraditório e a ampla defesa ganham destaque na fase externa da TCE, no âmbito deste Tribunal, para processamento da matéria, com apuração de eventual débito e cominação de multa, em face do julgamento pela irregularidade das contas. 2. Apesar da abrangência semântica que se extrai da literalidade da tese firmada pelo RE 636.886 (É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas), é de se destacar que o caso concreto de que trata esse recurso extraordinário refere-se à fase de execução da pretensão de ressarcimento fundada em Acórdão de Tribunal de Contas. Impossibilidade de estender a solução do caso concreto firmada pelo RE 636.886 para além dos limites objetivos da causa, circunscritos ao processo de execução. 3. Ainda que utilizado o prazo quinquenal para determinação da eventual incidência da prescrição da pretensão punitiva, por aplicação analógica da Lei n.º 9.873/1999, também este prazo reduzido não teria transcorrido antes da concretização da condenação. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma) e no MS 36.067 (2ª Turma). Não materialização, como demonstrado, do prazo de prescrição de 5 anos, considerando o termo inicial e as causas interruptivas. 4. Legitimidade e legalidade do Acórdão condenatório 1252/2020, alterado pelo Acórdão 536/2021 (recurso de reconsideração) e mantido pelo Acórdão 2102/2021 (embargos de declaração), todos proferidos pelo Plenário do TCU, por seus fundamentos. 5. Ausência do indício do fumus boni iuris e do periculum in mora, situação que enseja o indeferimento da liminar pleiteada. 6. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora” (e-doc. 282).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO



    5. Na espécie, o impetrante, inicialmente, pleiteia o deferimento de medida liminar para suspender o procedimento de Tomada de Contas n. 029.080/2014-2, pelo qual condenado a ressarcir solidariamente a União no valor de R$ 1.142.747,66 (um milhão cento e quarenta e dois mil setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos) e condenado ao pagamento de multa individual no valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais).



    Depreende-se dos autos que o impetrante foi inicialmente condenado pelo Acórdão n. 1252/2020, decisão alterada em pedido de reconsideração pelo Acórdão n. 536/2021.



    Opostos embargos de declaração, a decisão foi mantida pelo Acórdão n. 2102/2021, esse o ato apontado coator.



    6. O deferimento de liminar em mandado de segurança pressupõe, além da comprovação de risco de ineficácia da decisão, se vier a ser deferida ao final, o relevante fundamento de direito (inc. III do art. 7º da Lei n. 12.016/2009), o que se verifica na espécie.



    O relevante fundamento de direito consubstancia-se no entendimento deste Supremo Tribunal Federal quanto aos prazos prescricionais aplicáveis à pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União.



    Na esteira de precedentes deste Supremo Tribunal, a regência da prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União decorre da interpretação sistemática dos arts. 1º e 2º da Lei n. 9.873/1999. Assim, por exemplo:



    “Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da Pretensão Punitiva. Exame de legalidade. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulamentada integralmente pela Lei n° 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. 2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, consideram-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei. 3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para imposição da multa. 4. Segurança denegada”. (MS n. 32201 DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. DJe 07.08. 2017).



    Confiram-se, nesse mesmo sentido: MS n. 35.953-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 13.11.2018 e MS n. 36.111, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.5.2020.



    7. Ao apreciar o Tema 899 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 636.886, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020), este Supremo Tribunal assentou a tese de ser “prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas".



    Embora a apreciação do Tema 899 tenha se limitado a assentar a prescrição quinquenal, nos termos da Lei n. 6.830/1980, a partir da formação definitiva do título executivo, que é a decisão final do Tribunal de Contas, aspectos referentes à prescrição intercorrente na formação do débito também foram objeto de manifestação, no mesmo sentido da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal.



    8. Embora, no caso em exame, o Tribunal de Contas da União tenha apresentado relatório detalhado dos atos processuais realizados no procedimento administrativo, apontando supostas causas interruptivas da prescrição quinquenal, o reconhecimento desses marcos depende de detida examinação dos documentos havidos nos autos.



    O elevado valor da condenação em sede administrativa e a iminência de execução da sanção imposta pelo Tribunal de Contas da União comprovam possibilidade concreta e atual de ineficácia ulterior de eventual ordem concessiva do presente mandado.



    O aguardo do julgamento de mérito do presente mandado de segurança não representa prejuízo à Administração Pública, pelo que, em caso de indeferimento da ordem ao final, poderá seguir com a execução judicial do acórdão condenatório.



    9. Pelo exposto, defiro a medida liminar pleiteada para suspender a eficácia dos Acórdãos ns. 2.102/2021 e 536/2021, ambos proferidos pelo Plenário do Tribunal de Contas da União no processo de Tomada de Contas Especial TC n. 029.080/2014-2.



    10. Intime-se a Advocacia-Geral da União, nos termos do inc. II do art. 7º da Lei n. 12.016/2009.



    11. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora